Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010907-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DESTEFANI MINUZZI - CPF: 023.736.691-61 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), PAOLA MOURA CARVALHO - CPF: 031.174.031-67 (RECORRIDO), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

O embargante argumenta que o
decisum
padece de omissão e pugna pela correção do vício apontado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal no ID. 207585151, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Aduz o embargante que a decisão é omissa, pois se baseou na premissa de erro médico que é não objeto dos autos.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante, pois a questão não foi enfrentada no julgamento do recurso inominado. Assim, passo a sanar a omissão.

Da leitura da petição inicial, nota-se que o embargante se insurge contra os requeridos, alegando que no dia 13/02/2022 por volta das 19h00min horas sofreu um acidente automobilístico e levado para o Hospital Municipal de Campo Verde-MT, que na ocasião foi atendido pela Dra. Paola Moura Carvalho.

Assevera que foram lançadas informações inverídicas em seu prontuário médico na referida unidade hospitalar, no qual consta que o embargante
ingeriu bebida alcoólica e se evadiu do hospital.
Assevera ainda, que foi entregue uma cópia do referido prontuário a pessoa estranha e não autorizada por ele ou por sua família.

Sustenta que inexiste qualquer exame médico que comprove a sua embriaguez no dia do acidente, que não se evadiu do hospital, mas diante da ausência de atendimento adequado, seus pais contratara uma empresa especializada de transporte de paciente hospitalar e o levaram para o Hospital Santa Rosa de Cuiabá.

Por estas razões, manejou a presente ação, postulando a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, a qual restou mantida no julgamento do recurso inominado interposto pelo embargante, por ausência de prova inequívoca os fatos alegados, com a seguinte fundamentação:

“
Na análise do caso, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC/15
, uma vez que
não demonstrou nos autos qualquer conduta culposa da médica ré, que somente transcreveu o que lhe foi falado quando foi fazer os primeiros atendimentos do autor, e ainda utilizou o termo REFERE, deixando evidente que foi o paciente que lhe deu essa informação, sendo que em nenhum momento utilizou alguma expressão acusatória, o que impossibilita o reconhecimento do dever de indenizar.”

No caso sob análise, inobstante a inveracidade da informação contida no prontuário médico do autor, tal circunstância por si só não é suficiente para lhe causar danos que atinjam de forma contundente à honra do homem médio.

A meu ver, a situação enfrentada pelo embargante não é capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza profunda, com ofensa à honra e ou à dignidade, não sendo passível, portanto, de compensação moral.

O ordenamento jurídico apenas reconhece o direito ao pagamento de indenização do verdadeiro dano moral, isto é, protege as pessoas em face dos atos capazes de gerar sofrimento interno a qualquer ser humano médio, não conferindo proteção, porém, às suscetibilidades pessoais, ao excesso de sensibilidade.

Assim, não há como reconhecer o dano, elemento imprescindível para a imposição do dever de compensar, não há como acolher a irresignação do embargante.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
FALHA NO PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS.
EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. AUSÊNCIA
.

1. Não tendo sido demonstrada a veracidade das informações registradas no prontuário médico do autor sobre fatos que teriam ocorrido a este e à sua genitora, a exclusão dessas anotações é medida que se impõe.

2. Não se pode exigir da autora a produção de prova negativa do fato negativo de sua conduta, tendo em vista ser de difícil realização ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como "prova diabólica". Nesse caso, cabe ao réu demonstrar cabalmente os motivos pelos quais seus prepostos constaram tais informações no respetivo prontuário médico.
3. O simples fato de ter havido uma anotação equivocada no prontuário médico do autor sobre si mesmo e sua genitora não tem o condão de impingir uma condenação por danos morais.

4.
O prontuário médico é documento sigiloso e como tal de acesso restrito ao corpo clínico, ou seja, não é passível de ser divulgado a terceiros.

A autora só teve conhecimento de seus termos porque acompanhava seu filho que realizava exames no hospital, razão pela qual se mostra ausente a publicidade do ato e, por conseguinte, o abalo moral.
5. O mero dissabor, o aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20130110698890 DF 0003849-03.2013.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2017 . Pág.: 859/870).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar o vício apontado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024